Tribunal: TJES
Processo: 5001633-80.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001633-80.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RECORRIDO: THAYS DE SOUZA ZORZAL
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001633-80.2021.8.08.0048

ORIGEM:
3
º
Juizado Especial Cível da Serra/ES

RECORRENTE:
CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECORRIDO:
THAYS DE SOUZA ZORZAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a ausência de entrega de uma câmera fotográfica semiprofissional modelo “EOS Rebel T7+ com lente EF-S 18-55mm IS II BR Reembalada - Nova”, a qual foi adquirida pela autora na plataforma digital da empresa ré/recorrida pelo valor de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais). No momento da entrega, de acordo com a narrativa fática, a autora constatou que a caixa do produto continha em seu interior apenas papelão, dizendo ao entregador, então, que não receberia o produto, mas foi obrigada a fazê-lo pelo fato da caixa não estar violada. Além de não realizar a entrega do produto, sustenta a autora que a parte ré também teria dificultado a restituição do valor pago, de modo que isto só ocorreu após o ingresso da presente demanda e sem a correção do valor. Pede, nestes termos, ressarcimento da diferença do valor corrigido referente aos danos materiais e condenação da ré em danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a restituir à autora a quantia paga, com correção monetária a partir do efetivo desembolso, devendo abater o valor já estornado em 02.03.2021 (R$ 2.499,00), a título de danos materiais, bem como a indenizá-la no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

(3)
. A parte ré/recorrente, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a autora teria incorrido em culpa ao receber o suposto produto após perceber que só havia papelão na caixa, bem como pelo fato do valor do produto já ter sido estornado à parte autora. Por fim, requer o afastamento da condenação a título de dano moral ou, em caso diverso, a sua minoração.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
À ré/recorrente não assiste razão. Apesar de o valor utilizado para a aquisição do produto ter sido restituído à parte autora, nota-se que este ocorreu somente após a insistência da autora e sem correção monetária. A ré aduz que a parte autora não deveria ter recebido o produto ao notar que a caixa estava sem o produto, mas, conforme se vislumbra no conjunto probatório, em especial as fotografias constantes nos autos, a caixa não estava violada. Além disso, na via administrativa, a ré aceitou reenviar o produto ou reembolsar o valor à autora, de modo que, em sua peça de defesa, assume a falha na prestação do serviço. Cuida-se de clara hipótese de aplicação da regra descrita no art. 14,
caput
, do CDC e, ao contrário do que alega a ré, não há a incidência das regras de afastamento da responsabilidade (§ 3º do referido artigo). Por tais motivos, deve a ré restituir à autora o valor pago corrigido monetariamente, com abatimento do valor já estornado, conforme bem determinado na sentença de piso.

(6).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto para utilizar em sua viagem, bem como pelo transtorno sofrido ao tentar resolver o conflito administrativamente. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. P
or tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor
é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(7).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.